Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA.
1. A extinção do processo em que foi proferida a decisão interlocutória objeto de agravo de instrumento, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, enseja a perda do objeto do referido recurso.
2. Sendo manifestamente improcedente a tese deduzida no agravo interno, há o recorrente que ser sujeitado ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 4o, do CPC.
3. Agravo interno não provido.